Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-23.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO DOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório comprovou, por meio dos depoimentos policiais, além dos documentos constantes dos autos, que o recorrente integrava organização criminosa com o fim de praticar o comércio ilegal de arma de fogo, cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, sendo incabível acolher o pleito absolutório, pois o grupo atende a todos os requisitos necessários para a configuração do crime previsto no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013.
2. O delito de organização criminosa, estatuído no § 1o, do artigo 1o, da Lei no 12.850/2013, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de quatro ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, crimes cuja pena máxima cominada exceda quatro anos, hipótese elencada nos autos, em que o grupo comercializava ilicitamente armas de fogo e munições, delito tipificado no artigo 17 da Lei no 10.826/2003.
3. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do disposto no artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/1990 e, conforme a teoria da transcendência dos motivos determinantes, não há mais a obrigatoriedade de fixação do regime inicial fechado aos condenados por crime hediondo e equiparado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu pelos crimes previstos no artigo 17, caput, da Lei no 10.826/2003 (comércio ilegal de arma de fogo) e no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (integrar organização criminosa), às penas 07 (sete) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.